Tribunal: TJSP
Processo: 1000223-20.2021.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ITU dos exercícios de 2015 a 2019 e CIP do exercício de 2019 – Manutenção do Espólio executado no polo passivo da ação executiva, diante de sua legitimidade passiva – Ausência da informação de concretização da partilha dos bens deixados pelo "de cujus" – Afastamento da alegação de nulidade da citação editalícia – Validade e legitimidade do ato,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ITU dos exercícios de 2015 a 2019 e CIP do exercício de 2019 – Manutenção do Espólio executado no polo passivo da ação executiva, diante de sua legitimidade passiva – Ausência da informação de concretização da partilha dos bens deixados pelo "de cujus" – Afastamento da alegação de nulidade da citação editalícia – Validade e legitimidade do ato, nos termos do art. 8o, inciso III, da LEF e da Súmula no 414 do E. STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização de informações no cadastro (art. 113, §2o, do CTN), que não pode prejudicar o Fisco, ônus esse que a ele não incumbia – Inexistência de nulidade do edital de citação, à luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas, pela não ocorrência de prejuízo à defesa do executado – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso não provido.